Tribunal: TJMT
Processo: 1002644-05.2017.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Autos: 1002644-05.2017.8.11.0006
Vistos, etc.
Em atenção à petição de movimento retro, verifico que os presentes autos foram julgados na sessão do dia 20/02/2020, sendo juntado o voto e o acórdão logo no dia seguinte, 21/02/2020, nos andamentos 34834997 e 34843961, não havendo que se falar em posterior intimação ou devolução de prazos.
Certifique-se o trânsito em julgado.
Remetam-se os autos ao juízo de origem.
Cumpra-se.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator